Tribunal: STF
Processo: ARE 849666
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-05-03
Data de publicação: 2016-05-03

Ementa:
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CORREÇÃO. Os índices de correção de benefícios previdenciários utilizados pelo legislador somente violam a Constituição quando manifestamente inadequados. Precedente: recurso extraordinário nº 376.846-8/SC, Pleno, relator ministro Carlos Velloso, acórdão publicado no Diário da Justiça de 2 de abril de 2004.